Tribunal: TJMT
Processo: 1022759-89.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022759-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), ANDERSON ADIEL POSTAL - CPF: 875.598.111-91 (ADVOGADO), ROBERTO CALZOLARI - CPF: 406.673.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (AGRAVANTE), ADENILSON DA SILVA MELO - CPF: 003.125.261-30 (AGRAVANTE), JOSE MARSANGO - CPF: 492.344.559-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR TITULAR DA POSSE DE IMÓVEL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DE POSSE DA ÁREA PELO AUTOR, OCORRÊNCIA DE ESBULHO E PERDA DA POSSE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S.A. e ADENILSON DA SILVA MELO contra a r. decisão que indeferiu pedido de antecipação da pretensão recursal formulado pelos agravantes, mantendo inalterada a r. decisão proferida
pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da comarca de São Félix do Araguaia/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. nº 1001365-72.2020.8.11.0017), ajuizada pelo ora agravado JOSÉ MARSANGO contra ROBERTO CALZOLARI, deferiu pedido de tutela antecipada incidental, por entender “
presentes os requisitos para a concessão da liminar, eis que demonstrada a posse da área pelo autor, a ocorrência do esbulho há menos de ano e dia e a perda da posse, conforme se infere das fotografias que acompanha à exordial
”, devendo o réu se abster da prática de atos de esbulho contra a posse do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cf. Id. nº 150052674).

Os agravantes alegam que estão presentes os requisitos à concessão da antecipação da tutela recursal, primeiro porque “
foi demonstrado habilmente que o autor/agravado não detinha posse anterior, pois a liminar lhe fora negada na ação de reintegração de posse nº 1001151-52.2020.8.11.0017, igualmente ajuizada por ele visando a obtenção da posse da Fazenda Encantado contra Eugênio Pereira Lima, processo que ainda está em tramitação
”, e depois porque “
existem inúmeros processos envolvendo as áreas dos agravantes, e com a existência de decisões favoráveis (aos agravantes), não se mostra razoável deferir proteção possessória a um terceiro (agravado) em relação a área que integra aquelas
”, pois, segundo dizem “
contribui sobremaneira para chancelar a perenidade do conflito agrário
”, além de atribuir direitos possessórios a quem nunca exerceu posse sobre a área litigiosa e, caso exerça, seria em evidente má-fé e descumprimento de ordens judiciais.

Pedem, pois, o provimento do recurso, a fim de que seja deferido pedido de antecipação da pretensão recursal formulado no recurso de Agravo de Instrumento, e revogada a decisão que deferiu a reintegração do agravado na posse do imóvel rural denominado “Fazenda Encantado” (
cf. Id. nº 152463183).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 156214176145559183).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 1º de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos na petição inicial ofertada pelos agravantes, e, naturalmente, já
considerados e sopesados quando proferida a decisão ora recorrida, que, em análise perfunctória, própria à cognição sumária feita neste momento processual, diante da circunstância objetiva de que não estão
presentes os requisitos legais autorizadores da medida (
CPC, art. 300)
, manteve inalterada a decisão que
admitiu a demonstração satisfatória da probabilidade do direito possessório invocado pelo autor/agravado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos na decisão para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

Ao menos por ora, as razões recursais não convencem do desacerto da decisão agravada; primeiro porque não há nada nos autos que indique que a manutenção da decisão agravada acarretará danos graves ou irreparáveis aos agravantes, ou, de outro modo, caracteriza risco de perecimento fatal ao direito alegado, caso mantida até ulterior julgamento da questão, eis que, conforme os próprios recorrentes afirmam, há “conflito possessório judicializado” envolvendo o imóvel rural denominado “Fazenda Encantado” desde o longínquo ano de 2009, quando a Agro Pastoril, ora agravante,

ajuizou ação de manutenção de posse nº 29103-34.2009.811.0041, contra Benedito Misre da Silva e outros réus “desconhecidos e não encontrados”, questão que ainda está pendente de julgamento; depois, porque, considerando que os fundamentos do recurso gravitam em torno de questões que necessitam ampla dilação probatória, seria temerário modificar o quadro estabelecido pela magistrada nesse primeiro momento, inclusive porque ao deferir a antecipação de tutela, a MMª. Juíza destacou que está “demonstrada a posse da área pelo autor, a ocorrência do esbulho há menos de ano e dia e a perda da posse, conforme se infere das fotografias que acompanha à exordial, razão pela qual o pedido de liminar merece guarida”.

Conquanto razoavelmente sedutores os tópicos argumentativos referentes às teses de que o réu Roberto Calzolari desistiu da negociação que envolvia a compra da área rural objeto da lide, ou seja, ele “não tem nenhuma relação jurídica com a área cuja posse foi reintegrada ao autor/agravado”, e que “havendo conflito possessório judicializado e com a existência de decisões (favoráveis aos agravantes), não se mostra razoável deferir proteção possessória a um terceiro (agravado) em relação a área que integra aquelas demandas”, e também de que a posse do autor/agravado “seria de má-fé e em descumprimento de ordens judiciais” (cf. Id. nº 149639691 - pág. 17) são alegações que ainda carecem de comprovação imprescindível nos autos e, portanto, não são suficientes, por ora, para obstar a tutela de urgência conferida ao autor/agravado em primeira instância.

Ademais,
há pontos nebulosos que ainda precisam ser esclarecidos
, não estando
demonstrada de imediato a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, havendo necessidade de oitiva da parte adversa e dilação probatória para o convencimento acerca das alegações que embasam o pleito recursal, mostra-se prudente e razoável a manutenção da decisão agravada.

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada,
sendo evidente, apenas, o inconformismo dos agravantes com o quadro estabelecido,
pois,
não há qualquer elemento concreto de convicção apto à modificar a
decisão que deferiu a reintegração do agravado na posse do imóvel
, senão, como já dito anteriormente, as assertivas genéricas e abstratas de que “
não se mostra razoável deferir proteção possessória a um terceiro
(agravado)
em relação a área que integra aquelas demandas
”, e também de que a posse do autor/agravado “
seria de má-fé e em descumprimento de ordens judiciais
” (cf. Id. nº 149639691 - pág. 17), circunstancia que será melhor avaliada quando da análise da questão meritória propriamente dita,
cabendo, portanto, apenas ratificar os fundamentos nela expostos.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023